Tribunal: STF
Processo: HC 249077
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.577.483/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PENAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    1.2. O agravante requer o provimento do agravo regimental para que o recurso extraordinário seja admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2.1. Verificação da tempestividade do agravo regimental interposto.



    2.2. Aplicação das regras de contagem de prazos processuais em matéria penal, em contraste com as normas do Código de Processo Civil.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal, caracterizando sua intempestividade.



    3.2. As regras de contagem dos prazos processuais previstas no Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, não incidem em processos que tratam de matéria penal, uma vez que há regramento específico para tais casos.



    3.3. Diante da intempestividade, o agravo regimental não pode ser conhecido.



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo regimental não conhecido (doc. 70, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja LIMINARMENTE reconhecido ao paciente ANTONIO MAYCON CRUZ DE JESUS e ao paciente MARCOS EDUARDO SANTOS REIS o direito de cumprirem suas penas no regime aberto ou semiaberto, concedendo-se o “writ” em caráter Liminar, e ao final, seja confirmada a ordem a fim de que os pacientes cumpram suas penas nos regimes supracitados, como medida da mais cristalina Justiça, não se permitindo o encarceramento em regime fechado dos pacientes (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.577.483/SP, mantendo o não conhecimento daquele recurso, pelos seguintes fundamentos:



    2. O presente agravo regimental foi interposto em 9/9/2024 (fl. 1.225), tendo a decisão impugnada sido publicada em 23/8/2024 (fl. 1.210), o que revela a intempestividade do recurso, apresentado fora do prazo de 5 (cinco) dias corridos previsto nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal.



    As regras referentes à contagem dos prazos processuais previstas no Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, não incidem nos feitos que tratam de matéria penal, pois, como visto, há regramento específico.



    A propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990 E NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA.



    1. Consoante o disposto no Código de Processo Penal e na Lei n. 8.038/1990, o prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 (cinco) dias corridos, não se aplicando as regras previstas no Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido.



    (AgRg no RE no AgRg no AREsp n. 1.792.425/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS CORRIDOS. LEI N. 8.038/1990. ART. 798 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, têm aplicação a Lei n. 8.038/1990 e o art. 798 do Código de Processo Penal, que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental.



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (AgRg no RE no AgRg no HC n. 553.643/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)



    No mesmo sentido é a jurisprudência do STF:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem “gravame à parte”, no “prazo de cinco dias” – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido.



    (ARE n. 988.549-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 9/5/2019, DJe de 30/7/2020.)



    3. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 70 pp. 4-5).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator